Tribunal: STF
Processo: ARE 1277832
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-19
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC/2015, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 508, cujo paradigma é o RE-RG 600.867. (eDOC 4)



    Entretanto, o Tribunal de origem devolveu os autos a esta Corte, assentando a inaplicabilidade do referido precedente ao caso, um vez que o Tribunal de origem afastou a imunidade em razão da ausência de comprovação de que o imóvel tratado nos autos seria utilizado pela parte recorrente para o desempenho de sua atividade-fim. (eDOC 6, p. 12)



    Desse modo, torno sem efeito a devolução constante no eDOC 4 e passo a julgar o recurso.



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CEMIG. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE. DESTINAÇÃO À ATIVIDADE FIM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. RECURSO DESPROVIDO. Se o imóvel não está registrado em nome da União, mas da própria concessionária dos serviços públicos, e inexistindo prova manifesta de que é destinado à execução de sua atividade fim, não se aplica a regra da imunidade tributária reciproca disciplinada no art. 150, VI, "a" da Constituição da República de 1988, nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores (Corte do STF - RE 253472; Corte do STJ - Ag Rg no AREsp 452.349)”. (eDOC 1, p. 143)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos art. 150, VI, a, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que deve ser estendida a imunidade tributária recíproca à parte recorrente, tendo em vista se tratar de sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem regime concorrencial.



     É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que esta Corte, no RE-RG 1.320.054 (Tema 1.140), tratou da possibilidade de aplicação da imunidade tributária recíproca à Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô, sociedade de economia mista prestadora de serviço público de transporte de passageiros, considerando-se a regra de livre concorrência, o intuito lucrativo das empresas e a cobrança de tarifa do usuário.



    Na ocasião do julgamento de mérito desse paradigma, o Pleno desta Corte firmou a tese de que as empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço.



    Eis ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”. (RE 1.320.054 RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 14.5.2021)



    Cabe ressaltar ainda o RE-RG 600.867 (tema 508), no qual esta Corte assentou a tese de que “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”.



    Eis ementa desse julgado:



    “TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DISPERSA E NEGOCIADA EM BOLSA DE VALORES. EXAME DA RELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS E O OBJETIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A INVESTIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS COMO ELEMENTO DETERMINANTE PARA APLICAÇÃO DA SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO SEM FINS LUCRATIVOS. CF/88, ARTS. 5º, II, XXXV, LIV E LV; 37, INCISOS XIX E XXI E § 6º; 93, IX; 150, VI; E 175, PARÁGRAFO ÚNICO. PRECEDENTES QUE NÃO SE ADEQUAM PERFEITAMENTE AO CASO CONCRETO. IMUNIDADE QUE NÃO DEVE SER RECONHECIDA. REDATOR PARA ACÓRDÃO (ART. 38, IV, B, DO RISTF). FIXAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A matéria foi decidida por maioria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que acompanhou o voto do I. Relator, Min. Joaquim Barbosa. Redação da proposta de tese de repercussão geral (art. 38, IV, b, do RISTF). 2. A imunidade tributária recíproca (art. 150, IV, “a”, da Constituição) não é aplicável às sociedades de economia mista cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, estão voltadas à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, unicamente em razão das atividades desempenhadas. 3. O Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 253.472, Redator para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, DJe 1º/2/2011, já decidiu, verbis: atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política. 4. In casu, trata-se de sociedade de economia mista de capital aberto, autêntica S/A, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores (Bovespa e New York Stock Exchange, e.g.) e que, em agosto de 2011, estava dispersa entre o Estado de São Paulo (50,3%), investidores privados em mercado nacional (22,6% - Bovespa) e investidores privados em mercado internacional (27,1% - NYSE), ou seja, quase a metade do capital social pertence a investidores. A finalidade de abrir o capital da empresa foi justamente conseguir fontes sólidas de financiamento, advindas do mercado, o qual espera receber lucros como retorno deste investimento. 5. A peculiaridade afasta o caso concreto da jurisprudência da Suprema Corte que legitima o gozo da imunidade tributária. 6. Recurso Extraordinário improvido pela maioria do Supremo Tribunal Federal. 7. Proposta de tese de repercussão geral: Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”. (RE 600.867, Rel. JOAQUIM BARBOSA, Rel. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 30.9.2020)



    Na ocasião desse julgamento, em seu voto-vista, a Min. Cármen Lúcia consignou o seguinte acerca da Cemig:



    “Tem-se reconhecido a imunidade tributária recíproca, em situações análogas às que aqui se apresentam, como relativamente à Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig, sociedade de economia mista de capital aberto, com participação acionária do setor público na ordem de 62,12% (ações ordinárias), com ações negociadas em bolsa de valores interna e externa (37,88%), que presta serviço de fornecimento de energia elétrica. Este Supremo Tribunal tem reconhecido a favor da Cemig a imunidade tributária recíproca quanto ao IPTU cobrado por diversos municípios mineiros. Esse entendimento em referência tem sido adotado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal (RE n. 1.188.668-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019; RE n. 1.097.339-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.8.2018; RE n. 1.003.246-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.3.2017, e RE n. 918.704-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.12.2015, entre outros). 



    Não obstante, verifico na hipótese que o Tribunal de origem afastou a imunidade, com base nas provas dos autos, ao argumento de que os imóveis tributados não são utilizados na atividade-fim da parte recorrente, conforme se verifica do seguinte trecho:



    “De acordo com a orientação do STF, havendo comprovação de que o imóvel é utilizado para a sua atividade fim, deve ser observada a imunidade recíproca, pois a execução de típico serviço público afasta a vedação de extensão às sociedades de economia mista e às empresas públicas, de privilégios fiscais não concedidos ao setor privado. Confira-se: 



    (…)



    O acórdão mencionado como precedente e que vem servindo de base aos atuais julgamentos, no qual a Corte do STF consignou que a imunidade recíproca é subjetiva, não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado, nem mesmo às de direito público, em relação às atividades praticadas com a finalidade de acréscimo patrimonial, verbis: 



    (…)



    Existe, ainda, o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo o qual a concessionária de serviço público estará sujeita ao recolhimento do IPTU quando o imóvel estiver registrado em seu nome, isto é, não sendo ele de propriedade de qualquer pessoa jurídica de direito público. Assim, a decisão do Supremo Tribunal Federal deve ser aplicada em sintonia com a posição já adotada pelo STJ. 



    (…) 



    Logo, cabível a cobrança do IPTU em face da CEMIG, não sendo aplicável o regramento da imunidade tributária.



    Na espécie, a concessionária não se desincumbiu do ónus probatório de suas alegações, ou seja, não demonstrou de forma manifesta que os imóveis tributados são utilizados na atividade fim, nem que foram desapropriados por motivo de utilidade pública, sendo propriedade da União. ”. (eDOC 1, p. 145-148) 



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. VINCULAÇÃO ÀS ATIVIDADES ESSENCIAIS DO BENEFICIÁRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Ante o exposto, torno sem efeito a devolução constante no eDOC 4, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente